Tribunal: TJDFT
Processo: 0723175-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
Execução penal. Direito de visita. Portaria n. 008/2016 da VEP.
1 - A portaria n. 008/2016 da VEP visa compatibilizar o direito de visitas com a necessidade de disciplinar ou sistematizar a entrada nos estabelecimentos prisionais do DF de visitantes ordinários.
2 - O art. 7o da portaria veda a visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles.
3 – O regulamento pondera, de forma adequada, o princípio da convivência familiar (art. 226, CF) com respeito à integridade física e moral do preso (art. 5o, XLIX, CF), sobretudo porque o direito de visitas pode ser suspenso ou restringido (§ único, art. 41, LEP).
4 – Agravo não provido.